Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-02106
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-08
Data de publicação: 2006-11-08

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/2106
Acusados:
Alfredo Luiz Kugelmas
Débora Conter Audi
José Cássio Ferraz Silva
Marcos Ribeiro Diniz
Mário Célio Machado
Ementa:
Não atualização do registro da companhia aberta Iderol S.A. Equipamentos
Rodoviários perante a CVM. Multa para o Diretor de Relações com o
Mercado; advertência para o síndico da massa falida; e absolvição dos
membros do Conselho de Administração e do Diretor-Presidente.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) ao acusado José Cássio Ferraz Silva, na qualidade de Diretor de
Relações com o Mercado da companhia Iderol S.A. Equipamentos
Rodoviários, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93;
2. aplicar a pena de advertência ao acusado Alfredo Luiz Kugelmas, na
qualidade de síndico da falência da Iderol, pelo descumprimento do
disposto no art. 16, § 2o, da Instrução CVM no 202/93; e
3. absolver os demais acusados da imputação que lhes foi formulada.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado Edson Barroso Fernandes, representante legal do acusado Alfredo Luiz Kugelmas.
Presente a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1/5

1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
59/66), em 30/03/06, para responsabilizar os indiciados pela não atualização do registro de companhia aberta da
Iderol S/A Equipamentos Rodoviários.
Dos Fatos
2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28/05/03, quando verificado o atraso, por mais de três anos,
das obrigações relativas à entrega de documentos obrigatórios à CVM.
3. A suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia. Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos, fornecidos pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais- JUCEMG (fls. 09/26).
4. Adicionalmente, a Bovespa informou que o registro para negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia junto à Bolsa de Valores do estado de Minas Gerais encontrava-se suspenso desde 09.02.99 (fls. 27/31).
5. Nenhuma das instituições financeiras consultadas pela CVM mantinha contrato de prestação de serviço de ações
escriturais à Companhia. O Banco Itaú S.A., no entanto, informou ter prestado tal serviço à Companhia Iderol, o qual
foi rescindido em 29.09.00 (fls. 32/38).
6. Cumpre ressaltar que, no âmbito do processo CVM RJ 97/2991, José Cássio Ferraz Silva, na qualidade de Diretor
de Relações com o Mercado, foi apenado com multa no valor de 1.500 UFIRs, pela não adoção dos procedimentos
previstos no inciso I do art. 13 da Instrução CVM 202/93 e não prestação nos prazos devidos, em 1994, 1995, 1996 e
1997, das informações obrigatórias relacionadas ao art. 16 da citada Instrução.
7. Ademais, constatou-se que, no âmbito do procedimento administrativo que tratou de cancelamento de ofício do
registro de diversas companhias abertas, constava certidão de decretação de falência, em 08.07.99, com nomeação
de Alfredo Luiz Kugelmas para o cargo de síndico da massa falida.
8. A SEP, em razão do descumprimento do art. 13 da Instrução CVM 202/93, apurou a responsabilidade pela
desatualização do registro da Iderol a partir de 17.10.97 (cinco anos antes da data da instauração do processo
administrativo que tratou da suspensão do registro da companhia) até 28.05.03 (data da suspensão do registro), e
considerou, ainda, a decretação de falência em 08.07.99. Os documentos que deixaram de ser enviados foram os
seguintes:
a. até a decretação de falência (art. 16, I, II, IV e VIII, da Instrução CVM 202/93): (i) as Demonstrações
Financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.97 e 31.12.98; (ii) os formulários DFP referentes aos
exercícios findos em 31.12.97 e 31.12.98; (iii) os formulários IAN referentes aos exercícios findos em 31.12.97
e 31.12.98; e (iv) formulários ITR, referentes desde o trimestre findo em 30.09.97 até o trimestre findo em
31.03.99;
b. a partir da decretação de falência até a suspensão do registro (art. 16, § 2o, da Instrução CVM 202/93): as
informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados,
importâncias desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de valores
mobiliários.
9. A SEP, então, levando em consideração que concomitantemente à suspensão do registro deve ser apurada a
responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, concluiu que devem ser responsabilizados:
a. José Cássio Ferraz Silva, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado e Diretor Administrativo-
Financeiro da Iderol, eleito em 23.04.97, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13,
16 e 17 da Instrução CVM 202/93, a partir de 17.10.97 até 08.07.99;
b. Marcos Ribeiro Diniz, na qualidade de Diretor-Presidente, eleito em 23.04.97, e na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Iderol, eleito em 22.04.97, pelo descumprimento reiterado das disposições
contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153
da Lei 6.404/76, a partir de 17.10.97 até 08.07.99;
c. Mário Célio Machado, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Iderol, eleito na AGE
realizada em 22.04.97, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde 17.10.97
até 08.07.99;
2/5

d. Débora Conter Audi, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Iderol, pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de
diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde 08.07.99 até 28.05.03;
e. Alfredo Luiz Kugelmas, na qualidade de síndico da massa falida da Iderol, por omissão ao dever de manter
registro atualizado, não enviando informações semestrais, em infração ao § 2o do art. 16 da Instrução 202/93,
desde 08.07.99 até 28.05.03.
10. O indiciado Alfredo Luiz Kugelmas apresentou defesa (fls. 88/92) alegando que: (a) a CVM não teve a diligência
necessária na proteção dos interesses dos investidores no caso da Iderol. Isso porque, antes de ser decretada a
falência da empresa, a Bovespa já tinha cancelado o registro da empresa por falta de atualização de registro. Não se
concebe, portanto, que somente após quatro anos da decretação de falência venha a CVM comunicar à empresa a
suspensão do seu registro de companhia aberta; (b) desde que a Bovespa cancelou o registro da Iderol, esta não
podia mais negociar seus títulos no mercado, perdendo, por conseguinte, a condição de companhia aberta. Isso retira
do síndico a obrigação que a CVM quer lhe impor; (c) requer a exclusão do postulante do presente processo
administrativo sancionador.
11. A indiciada Débora Conter Audi encaminhou defesa (fls. 104) informando que: (a) de acordo com o Termo de
Acusação, o "o art. 6o da Instrução CVM 202/93 dispõe que o Diretor de Relações com Investidores é responsável
pela prestação de informações". Nessa linha, o Termo de Acusação reconhece que "o Sr. José Cássio Ferraz Silva é
responsável pelo descumprimento do dever de manter o registro atualizado." Não obstante o Termo de Acusação
reconhecer que o responsável pela prestação de informações à CVM é o Diretor de Relações com Investidores, ele
não se limita a imputar ao DRI a responsabilidade, mas a estende a outros administradores da companhia; (b)
renunciou ao cargo de Conselheira da Administração em 12.03.98, conforme alteração do contrato social arquivada
na JUCESP em 01.04.99 (fls. 106/123); (c) por todo o exposto, requer-se a absolvição de Débora Conter Audi das
imputações constantes do Termo de Acusação.
12. Os indiciados José Cássio Ferraz Silva, Marcos Ribeiro Diniz e Mario Célio Machado não apresentaram defesa.
É o Relatório.
VOTO
Considerações Iniciais
01. Os administradores da Iderol S.A. ("Iderol") foram responsabilizados pelo fato de não terem mantido o registro da
companhia atualizado, em infração as disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, a partir de
17.10.97 até 28.05.03, em infração ao art. 6o da aludida Instrução, bem como por terem faltado ao dever de diligência
previsto no art. 153 da LSA.
02. Ressalte-se que, em 28.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da Iderol por atraso na
obrigação de prestar informações por mais de três anos.
Da Responsabilidade pelo Envio das Informações Periódicas
03. A comprovação do não encaminhamento das informações obrigatórias assinaladas no Termo de Acusação é
simples, podendo ser constatada na documentação constante dos autos (fls. 45) e no controle de entrega de
informações obrigatórias da CVM (Posição de Entrega de Documentos), não restando dúvidas quanto à
desatualização do registro de companhia aberta.
04. Nesse passo, ressalto que o Colegiado, em recentes julgamentos no âmbito dos PAS CVM no RJ 2005/2933 1 e
CVM RJ 2005/3710, manifestou-se no sentido de que o art. 6o da Instrução CVM 202/93, atribui a responsabilidade
pelo envio das informações apenas ao DRI, tendo ficado claro que o aludido dispositivo é direcionado apenas ao
Diretor de Relações com Investidores.
05. Assim, em face dessas considerações, entendo ter sido violado o disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93,
em virtude do descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da mesma Instrução, e cuja obrigação
é de exclusiva responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores, conforme preceitua o art. 6o da Instrução
CVM 202/93.
Do Dever de Diligência pelo não Encaminhamento das Informações Obrigatórias
06. Pesa sobre os membros da Diretoria e do Conselho de Administração a responsabilidade pela falta do dever de
3/5

diligência, em infração ao artigo 153 da LSA, pelo não encaminhamento das informações periódicas.
07. Ressalto que o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores (membros do Conselho de
Administração e outros Diretores) configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser
confundidas essas responsabilidades.
08. Entendo que somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses administradores a ausência de
diligência com relação ao não envio de informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está
presente, bem como comprovar a negligência por parte dessas pessoas. Essa comprovação pode ser feita a partir da
análise das Atas de Reunião do Conselho de Administração ou mesmo em depoimentos pessoais que demonstrem a
inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que
sustente sua acusação, motivo pelo qual acredito que devam ser absolvidos tais indiciados2.
09. Ademais, cabe ressaltar que os administradores, enquanto membros da Diretoria e do Conselho de Administração,
não são obrigados pela Lei e Estatuto a zelar pelo cumprimento dos deveres de outro diretor (no caso, do DRI), razão
pela qual, eles não devem ser condenados.
10. Portanto, e ressalvada a eventual responsabilidade de outros diretores quanto às infrações específicas que lhes
venham a ser feitas em processo próprio, entendo que somente em relação à José Cássio Ferraz Silva, Diretor de
Relações com Investidores nos períodos considerados, recai responsabilidade passível de sanção com relação ao
descumprimento dos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93.

11. Cabe ainda ressaltar que, o dever de prestar informações, nos casos de companhia em situação falimentar, é
atribuição do seu síndico, no caso vertente, o Sr. Alfredo Luiz Kulgemas. Daí exsurge a obrigação do indiciado em
adotar os procedimentos operacionais através do qual serão disponibilizadas as informações exigidas pela instrução.
12. Com efeito, a exemplo do que ocorre com as companhias em funcionamento normal, em que o DRI é o
responsável pelo cumprimento do dever de prestar informações, no caso das companhias falidas, tal mister
indubitavelmente recai sobre o síndico da massa falida, conforme previsão expressa do art. 16, § 2 o, da Instrução
CVM 202/93.
13. Ressalte-se, também, que as informações que o síndico deve prestar à CVM são apenas aquelas que já presta ao
Juiz da falência. Dessa forma, no presente caso, incumbia ao próprio síndico da massa falida da Iderol o
encaminhamento das informações obrigatórias à CVM. Há de ser reconhecido, no entanto, a dificuldade no exercício
de tais funções no que diz respeito ao cumprimento dessa tarefa.
Conclusão
14. Assim, considerando que o indiciado José Cássio Ferraz Silva foi eleito para o cargo de Diretor de Relações com
o Mercado em 23.04.97, sem que haja notícia nos autos de que o indiciado tenha renunciado ou, ainda, que tenha
sido eleito novo administrador para o cargo (art. 150, § 4o, da Lei 6.404/76), voto pela aplicação da pena de R$
20.000,00 a José Cássio Ferraz Silva, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Com
relação ao síndico da falência da Iderol, SAlfredo Luiz Kulgemas, voto aplicação da pena de advertência devido ao
descumprimento do disposto no art. 16, § 2 o, da Instrução CVM 202/93.
15. Considerando, por outro lado, o entendimento de que apenas o DRI responde pela específica imputação de
desatualização do registro de companhia aberta — sem prejuízo de outras imputações por omissões que possam ser
feitas a outros administradores em processo próprio — voto pela absolvição dos demais indiciados.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Sobre a matéria, o Ilustre Diretor, Dr. Pedro Oliva Marcílio de Souza, relator do PAS CVM no RJ-2005-2933, em julgamento realizado em 11.01.2006,
destacou que "o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento
do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades.
O comando expresso na Instrução 202/93 contém destinatário definido: DRI. "
2 Vide o voto proferido por mim nos autos do PAS CVM RJ no 2005/8229, apreciado na Sessão de Julgamento do dia 14.06.06.
4/5

Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator e gostaria de fazer algumas observações acerca da relação entre as normas
específicas do regime falimentar e as do regime de regulação do mercado de valores mobiliários.
Não há que se falar em incompatibilidade entre essas normas, que deverão ser aplicadas concomitantemente quando
se tratar de companhia aberta em processo de falência, situação sobre a qual acabam por incidir as normas de ambos
os regimes citados.
Desta forma, é importante deixar claro que as normas aplicadas pela CVM no exercício de sua função regulatória não
possuem o condão de alterar o procedimento falimentar ou mesmo interferir em seu mérito, mas tão-somente exigem
que sejam prestadas à CVM, e em última análise aos próprios investidores, as mesmas informações disponibilizadas
ao juízo falimentar.
Em suma, a CVM só exige, em virtude de suas funções precípuas, a prestação de tais informações, com o mínimo de
intromissão, levando-se em consideração as especificidades do regime falimentar.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Maria Helena de Santana
Diretora

Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 08 de
novembro de 2006.
Acompanho o voto do Diretor Relator e as considerações feitas pelo diretor Pedro Marcilio.
Gostaria, ainda, de deixar registrada uma observação sobre a diferença entre a quantidade relativamente grande de
informações que a Instrução 202/93 exige do Diretor de Relações com Investidores e as exigidas do síndico de massa
falida. Neste último caso, as informações exigidas são bem mais sucintas, uma vez que a norma entende que os
esforços do síndico devem estar concentrados na recuperação da companhia e de seus ativos. Daí porque a
disposição do art. 16 da Instrução 202/93 é plenamente compatível com essa característica do regime falimentar.
Assim sendo, proclamo o resultado deste julgamento nos termos do voto do Diretor Relator e informo, por fim, que os
acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no
prazo legal, e que a CVM interporá recurso de ofício àquele mesmo Conselho, no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5